Tribunal: TJBA
Processo: 8013385-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013385-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: STRONG NOW SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

Advogado(s)
:
ANDRES GARCIA GONZALEZ, GUSTAVO VIEGAS MARCONDES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). EXIGIBILIDADE A PARTIR DA LC 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no período anterior à observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. Preliminarmente, o Estado requereu a suspensão do feito, sob alegação de pendência de julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 7070, 7075 e 7078), que tratariam da exigibilidade do referido tributo. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança do DIFAL no início do exercício de 2022, com base na legislação estadual então vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deveria ser suspenso diante da pendência de julgamento das ADIs 7070, 7075 e 7078; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do DIFAL/ICMS pelo Estado da Bahia no início do exercício de 2022, à luz da anterioridade nonagesimal e da entrada em vigor da LC 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de suspensão do feito resta prejudicado, pois a ADI 7075 foi extinta por ilegitimidade ativa da parte proponente, e as ADIs 7070 e 7078 foram julgadas improcedentes pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022, fixando como marco inicial de eficácia o prazo de 90 dias após sua publicação.

4.

O STF, ao julgar a ADI 5469 e o RE 1287019 (Tema 1093), declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL fundada apenas em convênio do CONFAZ, sem prévia edição de lei complementar federal, cuja necessidade decorre do art. 155, § 2º, VII, da CF/1988.

5.

A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, supriu a lacuna apontada pelo STF, estabelecendo normas gerais e condicionando sua eficácia ao decurso da anterioridade nonagesimal, conforme seu art. 3º.

6.

A jurisprudência do STF e do TJ/BA firmou o entendimento de que, embora não se aplique a anterioridade anual por ausência de criação ou majoração de tributo, impõe-se o respeito ao prazo de 90 dias previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.

7.

A legislação estadual baiana, embora válida desde 2015, somente passou a produzir efeitos a partir de 05/04/2022, data em que se completou a noventena exigida pela LC 190/2022.

8.

A sentença recorrida observou corretamente os precedentes do STF e do TJ/BA, ao reconhecer a exigibilidade do DIFAL somente após 05/04/2022, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A publicação da LC 190/2022 supriu a exigência de norma geral para a cobrança do DIFAL/ICMS, tornando exigíveis as legislações estaduais a partir do término da anterioridade nonagesimal.

2.

A LC 190/2022 não institui nem majora tributo, não se submetendo à anterioridade anual, mas deve respeitar o prazo de noventa dias previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988.

3.

É inexigível a cobrança do DIFAL/ICMS em período anterior a 05/04/2022, por ausência de eficácia da LC 190/2022 antes do cumprimento do prazo nonagesimal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "c", e §1º; art. 155, § 2º, VII; CPC, arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021, DJe 25.05.2021; STF, ADIs 7070 e 7078, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STF, RE 1221330 (Tema 1094), Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16.06.2020, DJe 17.08.2020; TJ/BA, Apelação nº 8030487-27.2022.8.05.0001, Rel.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, pub. 23.04.2024; TJ/BA, Apelação nº 8056130-84.2022.8.05.0001, Rel. Paulo Alberto Nunes Chenaud, pub. 23.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8013385-55.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelado
STRONG NOW SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

RELATOR

01